Tribunal: TJDFT
Processo: 0723960-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DO RECURSO.
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.
II - Inexiste vício de contradição se o acórdão analisou todas as questões apresentadas para julgamento, concluindo de forma direta e clara que não há qualquer nulidade.
III - Os embargos não podem ser utilizados para rediscussão da matéria decidida de forma precisa e clara, apenas em razão da discordância com o resultado diverso do pretendido.
IV - Embargos de declaração rejeitados.